Tribunal: TJPA
Processo: 0801112-28.2024.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801112-28.2024.8.14.0110

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ISMAEL CAETANO ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática de furto simples em relação a uma das vítimas e o absolveu quanto ao segundo fato narrado na denúncia, por insuficiência de provas.

O órgão acusador pretende a reforma da sentença para condenar o apelado também pelo segundo crime de furto simples, com reconhecimento de concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar, de forma segura e harmônica, a autoria do segundo crime de furto simples imputado ao réu, a ensejar a reforma da absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência e pela prova oral produzida.

4. A autoria, contudo, não foi comprovada de forma segura em relação ao segundo fato, uma vez que a vítima não presenciou a subtração e não identificou o autor.

5. A alegada confissão informal não foi formalizada na fase inquisitorial nem confirmada em juízo sob o crivo do contraditório.

6. A mera posse da res furtiva, desacompanhada de outros elementos probatórios robustos, não autoriza decreto condenatório.

7. O art. 155 do CPP veda condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, impondo-se a observância do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF).

8. Persistindo dúvida razoável acerca da autoria, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, devendo ser mantida a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A condenação criminal exige prova judicializada, segura e harmônica da autoria e da materialidade delitivas. 2. A mera posse da coisa subtraída, desacompanhada de outros elementos probatórios idôneos, não autoriza, por si só, a condenação por furto. 3. Persistindo dúvida razoável quanto à autoria, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 155, caput; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos autos da ação penal nº 0801112-28.2024.8.14.0110, que condenou o réu ISMAEL CAETANO ARAUJO pelo crime do art. 155, caput do Código Penal em relação a vítima S. P. D. C., fixando-lhe a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e o absolvendo pelo crime do art. 155, caput do Código Penal, em relação a vítima M. S. D. S..

Narra a denúncia que:

“(...) No dia 17 de outubro de 2024, na residência da vítima Sandra Pereira da Costa, localizada na Rua Gavião, Quadra 21, Lote 04, Bairro Floresta, Goianésia do Pará, o denunciado, de forma livre, consciente e voluntária violou a janela do imóvel da vítima, rompendo o obstáculo e adentrando à propriedade sem autorização. No interior da residência, subtraiu um botijão de gás de uso doméstico, objeto este que, conforme o depoimento da vítima e o Auto de Entrega, era de sua propriedade (ID 129535899, p.30).

Na mesma data, por volta das 14h30min, o denunciado deslocou-se até a residência do senhor Manoel Santos de Sousa, situada na Rua Barão do Rio Branco, nº 22-A, Bairro Novo Horizonte, Goianésia do Pará, onde, aproveitando-se da ausência de vigilância no local, subtraiu uma bicicleta de marca Monark, cor vermelha, que se encontrava na parte externa da residência (ID 129535899, p.31).

Após a prática dos furtos, o denunciado foi localizado por agentes da Polícia Militar na Praça dos Três Poderes, nesta cidade, onde tentava vender o botijão de gás subtraído. Ao perceber a aproximação da viatura policial, tentou evadir-se do local, abandonando o botijão e a bicicleta. No entanto, foi detido em flagrante, conduzido à delegacia e formalmente interrogado, ocasião na qual admitiu a subtração dos objetos. Em momento posterior, tentou alegar que os havia adquirido de um terceiro desconhecido. (...)”

Em razões recursais (ID 31703223), o Ministério Público pugnou pela reforma da sentença, alegando que erro de valoração probatória perpetrado pelo Juízo a quo, o qual resultou em uma decisão que não encontra respaldo no conjunto fático-probatório dos autos, notadamente a respeito da materialidade e autoria dos crimes de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), conforme requerido nas derradeiras manifestações do Parquet.

E, ao final, pugnou pela reforma da sentença e condenação do réu condenar o réu ISMAEL CAETANO ARAUJO também pelo crime de furto simples, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal praticado contra a vítima Manoel Santos de Sousa, resultando na condenação do Apelado por dois crimes de furto simples em concurso material.

Em contrarrazões (ID 31703225), a defesa de Ismael Caetano Araújo pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronuncia-se pelo conhecimento do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade. No mérito, prima pelo seu provimento, devendo a sentença ser reformada no sentido de condenar o réu pelo delito de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal, cometido em desfavor da vítima Manoel Santos de Sousa, culminando na condenação do Apelado pela prática de dois crimes de furto simples, em concurso material, com a imposição das sanções legalmente previstas.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Recurso do Ministério Público. Da almejada reforma da sentença.

O Ministério Público pugnou pela reforma da sentença, alegando que erro de valoração probatória perpetrado pelo Juízo a quo, o qual resultou em uma decisão que não encontra respaldo no conjunto fático-probatório dos autos, notadamente a respeito da materialidade e autoria dos crimes de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), conforme requerido nas derradeiras manifestações do Parquet.

E, ao final, pugnou pela reforma da sentença e condenação do réu condenar o réu ISMAEL CAETANO ARAUJO também pelo crime de furto simples, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal praticado contra a vítima Manoel Santos de Sousa, resultando na condenação do Apelado por dois crimes de furto simples em concurso material.

Não assiste razão ao pleito defensivo.

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se à análise da alegada insuficiência da fundamentação absolutória quanto ao segundo fato descrito na denúncia, furto simples (art. 155, caput, do Código Penal) supostamente praticado contra a vítima Manoel Santos de Sousa, pretendendo o Ministério Público a reforma da sentença para condenar o apelado também por este delito, reconhecendo-se concurso material entre dois crimes de furto simples.

Conforme se extrai dos autos, o Juízo da Vara Única de Goianésia do Pará julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do crime de furto simples em relação à vítima S. P. D. C., fixando-lhe a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima legal, e absolvendo-o quanto ao fato imputado em detrimento de M. S. D. S., com fundamento na insuficiência probatória.

O cerne da controvérsia reside, portanto, em verificar se o acervo probatório constante dos autos é suficiente, seguro e harmônico para amparar decreto condenatório também pelo segundo fato narrado na exordial acusatória.

Não há dúvida acerca da materialidade do delito, evidenciada pelo Boletim de Ocorrência (ID 31703090 – Págs. 07/31), bem como pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual.

Quanto à autoria, todavia, a prova acerca da culpabilidade do apelante revela-se, é imperioso reconhecer, sobremaneira frágil e destituída da robustez necessária à sustentação de um édito condenatório.

A vítima M. S. D. S., em seu depoimento judicial (mídia, Id. 148458983), confirmou o furto de sua bicicleta, mas não presenciou o ato e, portanto, não pôde apontar o autor. Apenas reconheceu o objeto quando o encontrou na delegacia.

O acusado, ao ser interrogado na fase policial, negou a autoria do furto, alegando ter comprado a bicicleta e o botijão de um desconhecido (Id. 129473303 - Pág. 16).

Destarte, verifica-se que não há, nos autos, provas contundentes e seguras acerca da autoria delitiva. Os policiais militares que atenderam à ocorrência não presenciaram a suposta prática criminosa, limitando-se a relatar que o réu foi encontrado na posse de uma bicicleta e de um botijão de gás, bem como que teria havido confissão informal quanto ao furto da bicicleta.

Entretanto, tal alegada confissão não se encontra formalizada nas declarações extrajudiciais colhidas na fase inquisitorial, tampouco foi reiterada em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

É certo que a res furtiva foi localizada em poder do acusado. Todavia, a mera posse do bem, desacompanhada de outros elementos probatórios idôneos e harmônicos, não autoriza, por si só, a conclusão inequívoca de que tenha sido ele o autor do delito de furto. Soma-se a isso o fato de que a própria vítima declarou não saber quem teria subtraído sua bicicleta, circunstância que fragiliza ainda mais a imputação e impede a formação de um juízo condenatório seguro.

Ora, nos termos do art. 155 do Código Penal:

“Art. 155 – Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.”

A condenação criminal exige prova robusta da materialidade e da autoria delitivas, sob o crivo do contraditório judicial, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação (...).”

Além disso, o sistema processual penal brasileiro é regido pelo princípio constitucional da presunção de inocência, insculpido no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal:

“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.”

No caso vertente, a sentença condenatória reconheceu, de forma fundamentada, a suficiência probatória quanto ao furto praticado contra S. P. D. C., mas entendeu não estarem presentes elementos seguros e coerentes capazes de demonstrar, acima de dúvida razoável, que o réu tenha efetivamente subtraído a bicicleta pertencente a Manoel Santos de Sousa.

Embora conste da narrativa acusatória que o apelado foi abordado na posse do botijão de gás e da bicicleta, tendo, inclusive, inicialmente admitido a subtração dos objetos, verifica-se que a versão apresentada sofreu alterações posteriores, tendo o acusado alegado aquisição de terceiro desconhecido.

A condenação criminal não pode se apoiar em presunções ou em meras inferências derivadas da situação flagrancial, especialmente quando ausente prova judicializada e coerente que vincule, de forma inequívoca, o acusado à prática do segundo furto.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, existindo dúvida razoável acerca da autoria, impõe-se a absolvição.

É cediço que a condenação criminal exige prova segura e indene de dúvidas quanto à autoria e materialidade delitivas, devendo a absolvição ser mantida quando o conjunto probatório não se mostra suficiente para amparar o decreto condenatório.

No mesmo sentido, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, corolário do estado de inocência, segundo o qual, persistindo dúvida razoável, deve prevalecer a solução mais favorável ao acusado.

A sentença impugnada, ao absolver o réu quanto ao segundo fato, fê-lo com base na análise crítica do conjunto probatório, não se evidenciando erro de valoração apto a justificar a reforma pretendida pelo Parquet.

Cumpre destacar que o Tribunal, em sede recursal, não pode substituir a dúvida legítima por presunção de culpa. A reforma de decisão absolutória exige demonstração clara de que o Juízo a quo incorreu em equívoco manifesto na apreciação das provas, o que não se verifica no caso concreto.

Deste modo, subsistindo dúvidas razoáveis e juridicamente relevantes quanto à culpabilidade da ré, pelas razões já delineadas, impõe-se a absolvição como medida de rigor, em estrita observância ao princípio do in dubio pro reo, corolário da presunção constitucional de inocência.

Colaciono:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4º, II). ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. FUNDADAS DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Se da análise dos elementos probatórios contidos nos autos não for possível extrair a certeza necessária da autoria do crime, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio in dubio pro reo. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0001738-93.2018.8.24.0019, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Roberto Lucas Pacheco, Segunda Câmara Criminal, j. 23-01-2024). (TJ-SC - Apelação Criminal: 0001738-93.2018.8.24.0019, Relator: Roberto Lucas Pacheco, Segunda Câmara Criminal Data de Julgamento: 23/01/2024).

É este o entendimento desta E. Corte de Justiça:

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A AUTORIA DO CRIME – PROCEDÊNCIA – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. SE A PROVA É INSUFICIENTE PARA GERAR A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE FURTO SIMPLES, A ABSOLVIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. A CONDENAÇÃO CRIMINAL EXIGE PROVA IRREFUTÁVEL DE AUTORIA, NÃO PODENDO SE ALICERÇAR EM TERRENO PROBATÓRIO DUVIDOSO, CARENTE DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE DEMONSTREM DE FORMA SEGURA A CULPABILIDADE DA RÉ. ASSIM, DIANTE DE TÃO PRECÁRIO CONJUNTO PROBATÓRIO, NÃO É POSSÍVEL CONCLUIR, SEM QUALQUER TIPO DE DÚVIDA, QUE A APELANTE PRATICOU O FURTO DOS PERFUMES NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA VÍTIMA. TANTO VÍTIMA QUANTO ACUSADA NÃO FORAM OUVIDAS EM JUÍZO, BEM COMO OS POLICIAIS MILITARES INQUIRIDOS EM JUÍZO SEQUER PRESENCIARAM A CONDUTA DELITIVA, MAS SOMENTE AUTUARAM O RESPECTIVO FLAGRANTE, UMA VEZ QUE A ACUSADA JÁ SE ENCONTRAVA DETIDA. E AINDA, NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM OBJETO FURTADO EM POSSE DA APELANTE. POR ESSA RAZÃO, É PRECISO TER CAUTELA AO UTILIZAR A PROVA INDICIÁRIA, NÃO SENDO POSSÍVEL CONDENAR A RÉ BASEANDO-SE APENAS EM CONJECTURAS. SE HOUVE INDÍCIOS PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NÃO SE MOSTRAM ELES SUFICIENTES PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO QUANTO AO CRIME DE FURTO SIMPLES. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Anulando a sentença em razão da ausência de autoria delitiva, absolvendo a apelante, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, às sanções do crime de furto simples.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0017641-34.2019.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/06/2024)

Assim, inexistindo prova judicial segura e harmônica acerca da autoria do furto imputado em desfavor de Manoel Santos de Sousa, impõe-se a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo in totum a sentença penal condenatória exarada pelo Juiz da Vara Única de Goianésia do Pará/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026